Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-70.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001334-70.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (REPRESENTANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - INADIMPLEMENTO EXISTENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO- DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrada a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação da agravante/devedora, é legítima a inscrição restritiva de crédito realizada pelo credor/apelado, não havendo falar, pois, em dano moral indenizável.

2- Nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Se o autor não demonstra que os débitos cobrados são ilícitos, não há como cancelá-los.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO em face da decisão deste Relator que DESPROVEU, monocraticamente, seu recurso de Apelação Cível interposto para reformar a sentença de procedência proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1001334-70.2017.8.11.0003, movida em desfavor de BANCO BRADESCARD.

A agravante sustenta que (i) merece reforma a decisão monocrática, uma vez que, a agravada não acostou nos autos qualquer documento comprovando a suposta transação que originou a negativação objeto da controvérsia; (ii) que não há que se falar em exercício regular de seu direito da empresa/agravada, visto que cumpriu em demonstrar as irregularidades na cobrança; (iii) pede que a apelação seja totalmente provida, julgando-se a demanda procedente tendo em vista a pratica de ato ilícito a justificar a condenação no pagamento de indenização por danos morais. Por fim, requer seja dado provimento ao presente Agravo Interno, a fim de que seja o Recurso de Apelação interposto julgado e provido, com o fito de que seja a condenação atribuída pelo juiz a quo afastada totalmente, julgando a o feito procedente, condenando-se ao final a agravada ao pagamento por danos morais dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade (ID 23988972-pag.6).

Contrarrazões (id.30860478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020